Tribunal: STF
Processo: HC 264092
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. LEGISLAÇÃO ESPECIAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. PACIENTE CONDENADO, COM OUTROS CORRÉUS, PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE DROGAS (ART. 33, COMBINADO COM O ART. 40, III, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006) E PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO (ART. 16 DA LEI N. 10.826/2003). PRESENÇA DE FUNDADAS RAZÕES PARA A ABORDAGEM EM VIA PÚBLICA E O INGRESSO DOS POLICIAIS NA RESIDÊNCIA DO ACUSADO. ATUAÇÃO POLICIAL EM SINTONIA COM A TESE FIXADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL — STF NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO — RE 603.616/RO JULGADO SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 280). INCIDÊNCIA DA MINORANTE PREVISTA NA LEI DE DROGAS. MATÉRIA NA SUSCITADA NAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. HIPÓTESE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena total de 10 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de tráfico ilícito de drogas (art. 33, combinado com o art. 40, III, ambos da Lei n. 11.343/2006) e porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 16 da Lei n. 10.826/2003).



    II. Questões em discussão



    2. Saber se havia fundadas razões (justa causa) para o ingresso dos policiais militares na residência do paciente.



    3. Verificar a possibilidade de incidência da causa especial de redução de pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.



    III. Razões de decidir



    4. As circunstâncias descritas pelas instâncias antecedentes constituem elementos mínimos a caracterizar fundadas razões (justa causa) para legitimar as prisões em flagrante e o ingresso dos policiais na residência do acusado, locais onde os agentes públicos conseguiram apreender grande quantidade de drogas — crack e cocaína — além de petrechos utilizados para a manufatura dos produtos e armas de fogo e munições.



    5. Considerando que o art. 240 do Código de Processo Penal abarca tanto a busca domiciliar quanto a busca pessoal, nele elencando as hipóteses de sua incidência, é possível aplicar, no caso, o mesmo entendimento sedimentado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no RE 603.616/RO, da relatoria do Ministro Gilmar Mendes, julgado sob a sistemática da Repercussão Geral (Tema 280).



    6. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que: “[s]e um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública” (RHC 229.514 AgR/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 23/10/2023).



    7. Quanto à incidência da minorante prevista na Lei de Drogas, o Superior Tribunal de Justiça limitou-se a assentar que “a concessão de habeas corpus se dá por iniciativa do próprio órgão jurisdicional, quando constatada a existência de ilegalidade flagrante, sem necessidade de maior incursão nos autos, o que não se verifica no caso”. Isso impede a análise do tema diretamente por esta Suprema Corte neste habeas corpus, sob pena de indevida supressão de instância, com evidente extravasamento dos limites de competência descritos no art. 102 da Constituição Federal.



    IV. Dispositivo



    8. Agravo regimental ao qual se nega provimento.